Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708302-95.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, MILTON BARREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS APELADO: MILTON BARREIRA REIS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON DOS SANTOS REIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelações interpostas por MILTON BARREIRA REIS e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, e indenizatória, movida por MILTON, em face do GEAP, em que o Juízo da 2a Vara Cível do Gama julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de disponibilização de serviço de internação domiciliar e de reparação por danos morais, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida (Id 73781911 - Decisão) e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar à parte requerida que mantenha o tratamento de Home Care, readequando o atendimento para de média complexidade – com atendimento por técnico de enfermagem realizado por 12 horas diárias, nos termos da nota técnica do NatJus, mantendo ainda as visitas médicas quinzenais, fisioterapia 3x na semana, fonoaudióloga 3x na semana, equipe de nutrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno ainda a parte Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença. Em razão da mínima sucumbência da parte autora, deverá a requerida arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (...)” Em breve síntese, nas razões recursais do plano de saúde réu (GEAP) (ID 52374330), o apelante argumenta estarem ausentes os requisitos para o fornecimento do serviço de tratamento domiciliar pleiteado, pois a condição clínica do autor demonstrada nos autos somente indicaria a necessidade de assistências terapêuticas e cuidados básicos dispensáveis por qualquer pessoa capacitada – e não apenas por profissionais de enfermagem. Aduz inexistir obrigação contratual ou regulamentar (rol da ANS) do fornecimento do serviço de home care e que, por liberalidade da operadora do plano de saúde, o demandante poderia ser beneficiado pelo seu Programa de Gerenciamento de Casos (PGC), por meio do qual seria acompanhado por equipe multidisciplinar de saúde, com exceção da assistência ininterrupta de enfermagem. Também argumenta não ter praticado qualquer conduta ensejadora de reparação civil por danos morais e requer a improcedência dos pedidos autorais. Por outro lado, nas razões de apelação do autor (MILTON) (ID 52374334), o beneficiário do plano alega, em suma, necessitar, além do atendimento de saúde já deferido na sentença, do acompanhamento de profissional técnico de enfermagem em período integral (24h/dia), ininterruptamente, de acordo com os relatórios médicos que acompanharam a petição inicial. Requer, por fim, a majoração da quantia indenizatória. Decido. Em primeiro lugar, necessário pontuar que se trata de demanda ajuizada há mais de 3 (três) anos, em 02/10/2020. O tratamento em regime domiciliar foi solicitado em 15/9/2020 pela médica assistente Dra. Agre Rebeca Bueno Lobo Amorim (ID 30519494), em cujo relatório consignou a necessidade de cuidados ininterruptos e os seguintes serviços de home care: “técnico de enfermagem 24 horas; visita médica quinzenal; fisioterapia 3x na semana; fonoaudiologia 3x; equipe de nutrição”. O relatório médico subscrito pelo Dr. Eunilson Alves de Lima Júnior, CRM 18949 (ID 30519490), também solicitou a “presença de profissional técnico de enfermagem 24 horas/dia na equipe de assistência em regime de homecare solicitada para o paciente”, tendo sido confeccionado em 24/9/2020. Em 02/10/2020, foi protamente concedida a tutela de urgência requerida (ID 30519495), o qual foi mantida por esta Corte de Justiça. Na oportunidade, o Juízo de origem determinou a autorização e o custeio do serviço domiciliar, nos termos requeridos pelos médicos assistentes, e sua implantação no prazo de 24h. Desde o deferimento da medida de urgência, o idoso beneficiário vem sendo assistido pelo serviço de internação domiciliar. A primeira sentença havia confirmado integralmente a tutela de urgência concedida (ID 30519935). Entretanto, o pronunciamento de mérito (datado de 1/10/2021) foi anulado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 39511201), que determinou o retorno dos autos à origem para que fosse apurado “à luz do rol da ANS e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências - SBE -, a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca de se o tratamento médico vindicado - caracteriza-se tecnicamente como de cobertura não obrigatória - que tem expressa exclusão legal -, inclusive se consta no rol da ANS, determinando o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e – na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio”. Com isso, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) apresentou a Nota Técnica de ID 52374320, datada de 16/5/2023, na qual discorreu sobre a enfermidade que acomete a parte autora (doença de Alzheimer) e apresentou o resumo da história clínica do paciente, a partir dos relatórios médicos colacionados nos autos e confeccionadas em setembro de 2020, ou seja, quase 3 (três) anos antes. Nesse documento, o órgão de suporte técnico explanou sobre os serviços de atenção domiciliar de saúde, considerando, dentre outros, que, “segundo os relatórios anexados, o paciente atingiu 6 pontos na tabela ABMID que classifica o paciente como ‘NÃO ELEGÍVEL PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR’, porém necessita de manutenção de cuidados gerais integrais, o que é conceituado ASSISTÊNCIA DOMICILIAR”. O “NATJUS conclui por considerar que o paciente em questão necessita de cuidados de assistência domiciliar. Entretanto, tendo em vista a baixa complexidade dos cuidados necessários, essa assistência pode ser prestada por cuidador treinado e atendimento multidisciplinar intermitente - fonoaudiológico, fisioterápico e enfermagem - e não em regime integral de internação domiciliar” (ID 52374320 - Pág. 10). Acontece que, além da documentação médica apresentada pela parte autora, o paciente também foi submetido à avaliação por profissional de saúde pertencente aos quadros da GEAP, no dia 8/10/2020, de acordo com o informado na contestação (ID 30519505 - Pág. 8), e, nessa ocasião, a médica concluiu pontuação “em tabela ABEMID para média complexidade (12 horas)”. A Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID) de ID 30519506 corrobora o argumentado na peça defensiva. A médica avaliadora, Dra. Bianca Lustosa, CRM/DF 14278, (a) apontou como diagnóstico principal: Hipernatremia e PAC e, secundário: Alzheimer; e (b) descreveu a necessidade de suporte terapêutico: sonda vesical permanente (1 ponto) e acesso venoso periférico contínuo (5 pontos); dependência total para atividades da vida diária (5 pontos); necessidade de reabilitação física (2 pontos) e nutrição por meio de suplementação oral (1 ponto) e gastrostomia (2 pontos), para classificar o paciente como de média complexidade. O Juízo a quo, ao prolatar a sentença apelada (ID 52374328) cotejou todos os elementos probatórios apresentados nos autos, destacando as conclusões clínicas apresentadas na tabela ABEMID, pela parte ré, inclusive, para proferir a sentença de parcial procedência impugnada. Conforme relatado, as partes controvergem quanto à necessidade/abrangência do serviço domiciliar em questão. Enquanto o demandante requer a disponibilização integral do serviço, incluindo a assistência técnica de enfermagem durante 24h/dia, o plano de saúde demandado pleiteia o afastamento da obrigação de fornecimento de qualquer atendimento sob a modalidade home care. Diante desse quadro, mostra-se necessário, para melhor se averiguar o contexto fático que atualmente envolve a demanda em vista de um adequado – e esperado – julgamento adequado da lide, notadamente, no caso, que trata de enfermidade degenerativa e os relatórios médicos foram emitidos há mais de 3 anos. Por conseguinte, as partes devem ser instadas a se manifestar, apresentado documentação atualizada a respeito da situação clínica do paciente, idoso, atualmente com 88 (oitenta e oito) anos. Ante o exposto, nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil, converto o feito em diligência, DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES para: a) a autora (MILTON), apresentar documentação médica atualizada, especialmente, laudos ou relatórios médico que descrevam a situação clínica recente do paciente, notadamente, em relação ao serviço de home care. Prazo de 20 (vinte) dias, já incluído a dobra legal (CPC, art. 186); b) a ré (GEAP), apresentar os relatórios emitidos pelos profissionais que prestam(ram) o serviço de atendimento domiciliar ao beneficiário, sobre o quadro clínico do paciente, no último ano – já que o serviço vem sendo disponibilizado desde o final de 2020 – especialmente os relativos às avaliações periódicas da complexidade assistencial ao enfermo. Prazo de 10 (dez) dias. Após, abra-se vista às partes para se manifestarem sobre a documentação apresentada por cada qual, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a vista da Procuradoria de Justiça do MPDFT. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator